Tribunal: TJDFT
Processo: 0746073-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0746073-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUCINEIDE FELISMINA SCHINAID, CARLOS ROBERTO SCHINAID, RUTINEIDE FELISMINA SCHINAID D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença movido por LUCINEIDE FELISMINA SHINAID, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou o prosseguimento da execução, com a expedição de requisição de pagamento do valor incontroverso. Informa o agravante que a decisão merece reforma, porquanto incorreu em equívoco ao afastar as teses de ilegitimidade ativa do exequente, de prescrição da pretensão executiva e de excesso de execução. Esclarece, em síntese, que o agravado é parte ilegítima para figurar no polo ativo do cumprimento de sentença, visto que integra categoria funcional representada por sindicato diverso daquele que ajuizou a ação coletiva que deu origem ao título executivo. Sustenta que, nos termos do art. 8o, inciso III, da Constituição Federal, a substituição processual é conferida ao sindicato para a defesa dos direitos e interesses da categoria que representa, e não dos seus filiados individualmente. Aduz que, sendo o servidor lotado na Secretaria de Estado de Turismo, o sindicato legítimo seria o SINDSER, razão pela qual o título judicial proferido em ação coletiva movida por entidade diversa não o beneficia. Salienta que, além da ilegitimidade ativa, a pretensão executiva encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal, uma vez que, conforme o acórdão prolatado na ação coletiva originária, o prazo prescricional iniciou-se em 30 de junho de 2017, findando-se em 30 de junho de 2022. Todavia, o presente cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em 1o de julho de 2025, após o transcurso integral do prazo de cinco anos, configurando-se, portanto, a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 535, inciso VI, do CPC/15 e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 880. Argumenta, ainda, que a decisão impugnada incorreu em erro ao admitir a aplicação do índice de correção monetária IPCA-E, em detrimento da Taxa Referencial (TR), em afronta direta à coisa julgada. Alega que o acórdão proferido na ação coletiva transitou em julgado determinando expressamente a aplicação da TR, com fundamento no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e que a modificação do índice na fase de execução viola os arts. 502, 503, 507 e 508 do CPC e o art. 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Ressalta, nesse sentido, os entendimentos firmados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 733 e pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, ambos no sentido da preservação da coisa julgada e da impossibilidade de substituição automática do índice fixado no título executivo. Destaca, ainda, que não há falar em aplicação do Tema 1170/STF, pois não houve alteração legislativa superveniente ao trânsito em julgado, uma vez que a Lei no 11.960/2009 já estava em vigor quando do julgamento da ação coletiva. Sustenta que eventual substituição do índice de correção monetária ou alteração dos parâmetros de juros demandaria o ajuizamento de ação rescisória, o que não ocorreu. Defende, também, que os cálculos apresentados pela parte exequente aplicaram indevidamente a Taxa SELIC de forma cumulada com o IPCA-E e juros de mora, resultando em anatocismo. Aduz que, conforme o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, a SELIC deve incidir uma única vez sobre o valor devido, englobando atualização, remuneração e compensação da mora, sendo vedada a sua cumulação com outros índices. Propõe, assim, a aplicação da TR até novembro de 2021 e, a partir de então, da SELIC de forma simples, sem capitalização. Colaciona, em apoio à sua tese, precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça sobre a imutabilidade da coisa julgada e a inaplicabilidade de índices distintos na fase executiva, destacando, especialmente, os Temas 733 e 905, e os parâmetros fixados pela EC 113/2021 e pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal quanto à incidência da SELIC. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender a decisão agravada e impedir a expedição do requisitório até o julgamento final do recurso, ante o risco de pagamento indevido e prejuízo ao erário. No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso para reformar a decisão recorrida, reconhecendo-se, sucessivamente, a ilegitimidade ativa do agravado, a prescrição da pretensão executiva ou, subsidiariamente, o excesso de execução, com a correção dos critérios de atualização monetária. É a síntese do que interessa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Pretende o agravante o deferimento de efeito suspensivo ao recurso para obstar a expedição de requisitórios com fundamento no risco de pagamento indevido e prejuízo ao erário. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor da decisão impugnada, na parte que interessa: Inicialmente, aprecia-se as questões de ordem processual. O réu alegou a ilegitimidade ativa dos autores, em razão da falecida Rita Felismina Shinaid ser originalmente representada por sindicato diverso. Contudo, verifica-se das fichas financeiras anexadas no ID 241243996 e seguintes que ela era servidora da administração direta do réu e que contribuía regularmente para o Sindireta, sindicato autor da ação original. Outrossim, não trouxe o réu qualquer comprovação de que, à época dos fatos, o Sindser, sindicato indicado pelo réu como possível representante, já havia sido criado e de fato representava a categoria da servidora falecida na época dos fatos. Dessa forma, diante da ausência de qualquer comprovação que de fato era responsabilidade e interesse do réu, rejeito a preliminar. O réu alegou que a pretensão executiva está prescrita, tendo em vista o trânsito em julgado ter ocorrido em 11/03/2020 e o prazo de 5 (cinco) anos, sendo possível a apresentação de pedidos de cumprimento de sentença até 10/03/2020, conforme artigo 1o do Decreto no 20.910/1932 e Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, que estabelecem que: Art. 1o. As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Súmula no 150 do STF: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Com razão o réu com relação à legislação indicada para o estabelecimento do prazo para o ajuizamento de pedidos individuais de cumprimento de sentença e, quanto a isso, as partes não discordam. No entanto, a autora informou que o sindicato autor, na qualidade de substituto processual, apresentou tutela cautelar coletiva de protesto (autos no 0701891- 18.2025.8.07.0018), em curso na 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, fato que interrompe a contagem do prazo prescricional. Tem razão a autora, pois conforme a dicção do artigo 202, inciso II, do Código de Processo Civil, a interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á por protesto, nas condições do inciso antecedente (por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual). Assim, interrompido o prazo prescricional em razão do protesto, este torna a correr pela metade a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, conforme Decreto no 20.910/1932. É como se posiciona a jurisprudência pacífica deste Tribunal de Justiça. Veja-se, a título de exemplo: (...) Diante do exposto, tendo em vista que a tutela cautelar de protesto foi requerida em 27/02/2025 e acolhida em 27/02/2025, tendo sido ajuizado este cumprimento individual de sentença em 26/05/2025, não ocorreu a prescrição da pretensão executiva, razão pela qual rejeito a preliminar. Cuida-se de pedido de cumprimento individual de ação coletiva n° 32.159/97, no qual o réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando o excesso de execução em razão da utilização de índice de correção monetária equivocado e da Taxa SELIC sobre o montante consolidado da dívida. Em relação ao índice de correção monetária a ser utilizado, observa-se que a controvérsia estabelecida entre as partes encontra eco nas inúmeras decisões jurisprudenciais, o que tem gerado intensa discussão e insegurança jurídica. Entende o réu que deve ser utilizada a TR, em observância à coisa julgada, mas a autora sustenta a aplicação do IPCA-E em razão da declaração de inconstitucionalidade da TR pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal firmou tese no tema 733 de que deve ser observada a coisa julgada e, mesmo que seja firmada posteriormente tese em sentido diverso, essa não se aplica automaticamente e há necessidade de desconstituição específica da coisa julgada. Efetivamente o que faz coisa julgada é o dispositivo da decisão judicial e os encargos moratórios nele estão inseridos, portanto, deveria ser observada a coisa julgada, que neste caso, estabeleceu a TR. Todavia, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e também o Superior Tribunal de Justiça, em diversos casos distintos, vêm decidindo em sentido diverso, determinando a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária por entenderem que não há violação à coisa julgada por se tratar de obrigação de trato sucessivo e a correção monetária ser verba acessória. Veja-se, a título de exemplo: (...) De igual forma, no julgamento do Tema 1.170 do Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema fixou o seguinte entendimento: EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1o-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1o-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”(Recurso Extraordinário no 1.317.982/ES, julgamento em 12/12/2023, publicado em 08/01/2024). Assim, em que pese entendimento contrário desta magistrada de que a alteração do índice de correção monetária necessitaria de procedimento próprio para a sua desconstituição, tendo em vista os inúmeros julgados de cortes superiores determinando a aplicação do IPCA-E, este índice deverá ser utilizado para a correção monetária até 08/12/2021, quando então deverá ser aplicada a Taxa Selic, tendo em vista a vigência da Emenda Constitucional no 113/2021. Quanto à aplicação da Taxa Selic, deve ser ressaltado de início que a sua constitucionalidade foi questionada na ADI no 7047, que foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, decidindo este pela constitucionalidade do uso da Taxa Selic como índice para a atualização dos débitos fazendários. Veja-se, no ponto: (...) Referida taxa deve, portanto, ser utilizada na correção monetária do montante consolidado do débito, considerando-se juros e correção monetária devidos até o momento da vigência da Emenda Constitucional no 113/2021, pois tem aplicabilidade imediata, tendo em vista o princípio da irretroatividade e a ausência de determinação de instância superior em sentido diverso. Ressalte-se que a aplicação da Taxa Selic na forma acima estabelecida não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas sim decorre da evolução legislativa dos encargos moratórios aplicáveis ao caso. Ao contrário, a não incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021 implicaria em atualização deficitária do débito existente, ensejando recomposição insuficiente do valor devido. Nesse sentido, decidiu este Tribunal de Justiça: (...) O artigo 22 da Resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça, atualizada pela Resolução no 482 de 19/12/2022, estabeleceu os seguintes critérios para atualização dos precatórios, aplicável às requisições de pequeno valor até a data do pagamento, conforme artigo 22: Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. A norma está de acordo com o entendimento aqui esposado e com a jurisprudência majoritária dos tribunais superiores, não havendo nenhuma inconstitucionalidade ou decisão superior que impossibilite a sua aplicação ao caso. Deve ser destacado ainda que, em que pese o reconhecimento de repercussão geral relativo à questão (Tema no 1.349 do Supremo Tribunal Federal), não houve determinação de suspensão dos processos em curso que tratem da temática. Nesse contexto, observa-se na planilha apresentada pela autora que ela observou a correta utilização da Taxa Selic, ficando evidenciado que não há excesso de execução também quanto a este ponto, razão pela qual a impugnação ao cumprimento de sentença não merece acolhida. Com relação à sucumbência, deve-se observar que já houve a fixação de honorários advocatícios em favor do advogado da autora na decisão de ID 241382471. Assim, não haverá nova fixação nesta decisão. Em face das considerações alinhadas, REJEITO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença. A autora requereu em sua réplica o prosseguimento do feito pelo valor incontroverso, a fim de que sejam expedidos os requisitórios pertinentes sem a preclusão desta decisão. Assim, em que pese a ausência de preclusão desta decisão, diante do reconhecimento do réu de que há valor devido, conforme planilha acostada à impugnação, e tendo em vista que de fato são inúmeros os recursos apresentados pelo réu, prolongando em demasia a tramitação processual e a satisfação da obrigação, defiro o pedido do autor para a expedição dos requisitórios de acordo com o valor incontroverso. Ressalte-se que o valor incontroverso é aquele indicado pelo réu na planilha de ID 249827527. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, para fim exclusivo de informar as retenções legais, sem atualização do valor indicado na planilha acima referida. Em seguida, expeçam-se os requisitórios respectivos. Nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo requerido. Com efeito, a probabilidade do direito não se evidencia no tocante à tese de ilegitimidade da parte exequente. A controvérsia posta é de natureza processual e deve ser dirimida à luz da tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 21 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), que fixou a seguinte orientação vinculante (CPC, art. 985): “Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva.” Na hipótese, conforme demonstram as fichas financeiras anexadas, a exequente ocupava, à época da ação coletiva, cargo na Secretaria de Estado de Turismo, órgão integrante da Administração Direta, contribuindo exclusivamente para o SINDIRETA/DF. A despeito da existência de outro sindicato (SINDSER) com abrangência parcial sobre carreiras da Administração Direta e Indireta, não há, em juízo perfunctório, como afastar a representatividade do SINDIRETA/DF em relação aos servidores da Administração Direta, da qual a agravada fazia parte. Para além disso, as fichas financeiras comprovam que, à época da suspensão do benefício alimentação, a servidora já era filiada ao SINDIRETA/DF, inexistindo qualquer elemento que demonstre eventual contribuição simultânea ao SINDSER. Tal circunstância afasta, em princípio, a alegação de violação ao princípio da unicidade sindical e reforça a legitimidade da exequente para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. Assim, à luz do IRDR 21 e dos elementos probatórios constantes dos autos, não se constata a plausibilidade da alegação de ilegitimidade ativa, mostrando-se escorreita a decisão impugnada, neste particular. Também não merece prosperar a tese de prescrição da pretensão executiva. Conforme assentado na decisão impugnada, a ação coletiva transitou em julgado em 11/03/2020, e o sindicato autor, na qualidade de substituto processual, ajuizou a ação de protesto judicial no 0701891-18.2025.8.07.0018, em 27/02/2025, interrompendo o curso do prazo prescricional. Nos termos do art. 9o do Decreto no 20.910/1932, o prazo volta a correr pela metade após a interrupção, de modo que o novo marco final ocorreria apenas em 27/08/2027. Dessa forma, o cumprimento individual de sentença ajuizado em julho de 2025 é manifestamente tempestivo, devendo ser mantida a rejeição da prejudicial de prescrição reconhecida na origem. No tocante à substituição da TR pelo IPCA-E, registro que este Relator, até a fixação da tese no Tema 1.170 do STF (RE 1.317.982/ES), adotava entendimento de que a alteração do índice somente seria cabível nas hipóteses em que o trânsito em julgado da ação de conhecimento ocorresse após a decisão definitiva do Tema 810/STF (03/03/2020), exatamente o caso dos autos. Contudo, após o julgamento do Tema 1.170, consolidou-se a orientação de que os parâmetros constitucionais de atualização monetária prevalecem em qualquer situação, independentemente da data do trânsito em julgado, impondo-se a aplicação do IPCA-E até novembro de 2021 e, a partir de então, a Taxa SELIC, conforme determina a Emenda Constitucional no 113/2021 e a Resolução CNJ no 303/2019, alterada pela Resolução no 448/2022. No que se refere à incidência da Taxa SELIC, a decisão agravada também se alinha à atual jurisprudência do TJDFT e à orientação consolidada pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7047, que reconheceu a constitucionalidade da utilização da SELIC como índice unificado de correção dos débitos da Fazenda Pública. Com efeito, o art. 21 da Resolução CNJ no 303/2019 estabelece que, a partir de dezembro de 2021, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão atualizados pela Taxa SELIC acumulada mensalmente, abrangendo atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora. Portanto, não há ilegalidade nem anatocismo, pois a incidência da SELIC sobre o valor consolidado do débito apenas unifica, a partir de dezembro de 2021, os encargos de atualização e juros, vedada a cumulação de quaisquer outros índices. Cumpre registrar que o simples ajuizamento da ADI 7435/RS ou o reconhecimento de repercussão geral no Tema 1349/STF não produzem efeito suspensivo automático, inexistindo decisão judicial que determine a suspensão dos feitos sobre a matéria. Assim, a ausência de probabilidade é o que basta para ensejar o indeferimento dos pleitos liminares. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator